Tribunal: TJDFT
Processo: 0030918-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em aferir acerca do transcurso do prazo da prescrição intercorrente em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em cheques.
2. A prescrição intercorrente obedece ao mesmo prazo da pretensão executiva, conforme se extrai da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Em 01/09/2020, a Instância de Origem determinou a suspendeu a execução pelo prazo de 1 (ano), em face da inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada.
5. Entre as diversas diligências requeridas para satisfação do seu crédito, o apelante requereu a penhora de crédito referente à restituição de imposto de renda do apelado em 06/04/2021 (ID 63328735), o que foi deferido no dia 08/04/2021 (ID 63328737), antes do transcurso do prazo da suspensão do feito.
6. A diligência requerida pelo credor (petitório formulado em 06/04/2021 - ID 63328735), consistente no pedido de restituição de imposto de renda do executado restou frutífera, o que atrai a incidência do § 3o do inciso V do art. 921, verbis: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Portanto, a prescrição intercorrente ainda não se consumou.
7. Deu-se provimento ao recurso.